Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ERRO DE CÁLCULO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia. Em suas razões recursais, sustenta que não há necessidade de realização de perícia, pois, se houve impedimento de acesso ao relógio medidor, o consumo deve ser calculado com base nas faturas anteriores, o que demanda simples cálculos. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira (ID 64803735). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas, id 64602591.
3. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, no mês de março/2024, recebeu fatura de energia elétrica com apuração de consumo exorbitante (1685 KWH). A despeito da impugnação registrada junto à empresa, houve a suspensão do serviço, em razão da não quitação daquela fatura, no valor de R$1.716,83.
4. Preliminar de incompetência. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A complexidade da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento da demanda que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, mostra-se prescindível a realização de perícia, uma vez que, o art. 87, §1o da Resolução 414/2010 da ANEEL, estabelece a possibilidade de cobrança acumulada de energia elétrica caso se verifique impedimento na leitura do medidor de consumo, devendo a parte consumidora ser alertada quanto a tal possibilidade. No caso, a cobrança relativa aos meses de janeiro e fevereiro foi feita pela média de consumo, tendo em vista que a unidade consumidora estava desabitada, conforme se infere das faturas inseridas pelo recorrente, id. 64602457, e da captura de tela sistêmica inserida na peça de defesa, id. 64602574, p. 5. Nesse prisma, revela-se despicienda a produção da prova pretendida, ante a sua inutilidade, já que é incontroverso que a unidade estava desabitada, não havendo consumo a ser aferido. Preliminar rejeitada. Neste caso, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, porquanto a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, III).
5. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal); bem como, nas regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica regulamentadas por meio da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Tendo em
6. No caso, embora a empresa ré afirme, em sua contestação, que a fatura do mês de março teve o consumo registrado referente aos meses de janeiro e fevereiro/2024, uma vez que houve impedimento de acesso ao equipamento medidor, não há qualquer documento probatório que demonstre os cálculos da energia consumida, tendo sido juntado apenas o "print" de tela sistêmica, no teor da sua contestação, sem contudo, esclarecer a obtenção do número exorbitante, considerando-se que a unidade consumidora estava desabitada.
7. Portanto, não deve prosperar a alegação da recorrida no sentido de que o valor apurado na fatura foi obtido pela leitura do equipamento. Portanto, não há como aferir se o faturamento, a título de recuperação do consumo, foi corretamente calculado. Com efeito, em que pese a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da fatura em face de sua média do consumo cumpriria ao fornecedor demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado (art. 373, II, CPC).
8. Na espécie, nada há nos autos a comprovar o efetivo consumo nos meses em que não houve possibilidade de aferição do relógio medidor. Assim, mostra-se imperativa a revisão da conta/fatura do serviço de energia elétrica, com fulcro na média de consumo dos doze meses anteriores, conforme normativo da ANEEL.
9. No que concerne aos danos morais, frisa-se que o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, por si só, gera o dever de indenizar por dano moral, por se tratar de serviço essencial. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida, de punir a parte recorrente e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
10. Preliminar REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo autor e condenar a empresa a revisar a conta/fatura do serviço de energia elétrica do mês de março/2024, com fulcro na média de consumo dos doze meses anteriores, e a condená-la a pagar ao recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigido pelo IPCA a partir desta decisão, e com incidência de juros de 1%a.m. desde a citação até o dia 30/08/2024, e a partir de então pela diferença entre a TAXA SELIC e o IPCA.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.